Tribunal: TJDFT
Processo: 0739973-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. A controvérsia do presente agravo de instrumento reside na viabilidade (ou não) da remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos dos honorários de sucumbência.
II. A Defensoria Pública local, órgão essencial à função jurisdicional local, não dispõe de estrutura técnica e financeira suficiente para elaboração de certos cálculos e perícias.
III. Ainda que aludida Contadoria seja órgão auxiliar do juízo, é imprescindível a adoção da postura cooperativa que garanta a efetiva prestação jurisdicional, o que justifica o envio dos autos ao supracitado órgão para elaboração da memória de cálculos, especialmente quando essencial à instauração da execução.
IV. Ademais, consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, tal remessa independe da complexidade dos eventuais cálculos, sob pena de cerceamento de defesa (REsp 1200099/SP, REsp 1599711/RS e AgRg no AREsp 783.343/RS).
V. Agravo de instrumento conhecido e provido.